Tribunal: TJDFT
Processo: 0705934-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705934-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS VERDES AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES contra decisão proferida pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS – CMN, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado para que fossem suspensos o Edital de Convocação da Assembleia Geral de Eleição dos Conselhos Diretor, Fiscal e de Representantes Regionais da CMN (gestão de 2024-2027), e a Resolução no 03/2024 da Comissão Executiva da CNM, e para que fossem possibilitados o adimplemento das contribuições dos associados até a data da Eleição e a subscrição de chapas por meio de assinatura eletrônica. É o relato do essencial. Verifica-se que já houve a homologação das chapas inscritas, bem como a efetiva realização da eleição, encontrando-se o processo aguardando prolação de sentença na origem. Posta a questão nestes termos, intime-se a autora recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe a esta Relatoria se ainda persiste o interesse recursal, diante da nítida perda superveniente do objeto. P. I. Brasília/DF, 04 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator